Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-83.2020.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800067-83.2020.8.14.0221

APELANTE: OSVALDO SIQUEIRA

APELADO: BRADESCARD S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800067-83.2020.8.14.0221

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU

APELANTE: OSVALDO SIQUEIRA

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740 – A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
– OAB/PA 28178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 525, § 4º, DO CPC. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. TEMA 677 DO STJ. ASTREINTES NÃO CONFIGURADAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastou a incidência de juros sobre multa cominatória, reconheceu a inexistência de descumprimento de liminar e fixou o valor da execução em R$ 9.477,88.

O exequente sustenta: (i) rejeição liminar da impugnação por ausência de planilha de cálculo; (ii) incidência da multa e honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC; e (iii) aplicação de astreintes por alegado descumprimento da ordem de suspensão de descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de planilha de cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença impõe sua rejeição liminar; (ii) saber se o depósito judicial realizado como garantia do juízo afasta a incidência da multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC; e (iii) saber se houve descumprimento da liminar apto a ensejar a cobrança de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência do art. 525, § 4º, do CPC não deve ser interpretada de forma absoluta, sendo possível o conhecimento da impugnação quando houver fundamentação suficiente acerca do alegado excesso, ainda que ausente planilha detalhada, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

5. O depósito judicial realizado apenas para garantia do juízo, com expressa ressalva de inexistência de pagamento voluntário e oposição de impugnação com pedido de efeito suspensivo, não afasta a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 677.

6. Não comprovado o descumprimento da ordem judicial de suspensão dos descontos, descabe a incidência de astreintes, diante da ausência de demonstração de fato constitutivo do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sobre o valor da execução fixado em R$ 9.477,88, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A ausência de planilha de cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença não impõe, automaticamente, sua rejeição liminar, quando houver fundamentação suficiente acerca do alegado excesso. 2. O depósito judicial realizado como garantia do juízo, sem caráter de pagamento voluntário, não afasta a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. 3. A aplicação de astreintes exige comprovação efetiva do descumprimento da ordem judicial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial

provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por OSVALDO SIQUEIRA, em face da sentença de ID. 31864239, que julgou procedente os embargos à execução opostos e, extinguiu o cumprimento de sentença.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, onde o credor pugna pelo pagamento voluntário do título judicial (referente aos danos morais fixados em R$ 5.000,00 e a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente), apontando como devido, o valor de R$ 64.029,62 e, em caso do não pagamento no prazo de 15 dias, que fosse incluído a multa e honorários de 10%, perfazendo-se o total de R$ 77.475,76.

A parte Executada, BANCO BRADESCO S.A, ora Apelada, interpôs IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no id. 31864231, onde alegou excesso de execução pela incidência indevida de juros de mora sobre a multa e, inaplicabilidade de multa por descumprimento de liminar.

Em sentença de id. 31864239, o Juízo de origem julgou procedente os embargos à execução, para afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória e, reconhecer a inexistência de descumprimento da liminar (suspensão dos descontos pelo Banco Bradesco). Fixou ainda o valor atualizado da execução em R$ 9.477,88 (Danos morais – R$ 5.587,43; Repetição de Indébito Atualizado – R$ 2.478,92 e Honorários Atualizado – R$ 1.381,53).

Irresignado, o exequente interpôs recurso de apelação no id. 31864242, onde alega em apertada síntese: a necessidade de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de planilha de cálculo do valor que entendia devido; a necessidade de incidência da multa de 10% devido a interposição da impugnação posteriormente ao depósito realizado dentro do prazo de 15 dias e; a necessidade de incidência da multa em razão do descumprimento da decisão liminar de suspensão dos descontos referente ao empréstimo questionado nos autos.

Contrarrazões ofertadas no id.

31864250, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da rejeição dos embargos à execução interpostos pelos Apelantes.

a) Da Ausência de planilha de cálculo pelo Executado/Embargante:

Alega o recorrente, sem razão, que a impugnação ao cumprimento de sentença não deveria sequer ter sido conhecida, ante a ausência da planilha de cálculo de o valor que o executado entendia devido. Explico:

A impugnação ao cumprimento de sentença é o instrumento adequado para o executado alegar matérias de defesa (art. 525 do CPC), incluindo excesso de execução.

O art. 525, § 4º, do CPC exige que, na impugnação ao cumprimento de sentença por alegado excesso de execução, o executado apresente desde logo o valor que entende correto, instruindo a peça com planilha de cálculo própria. Essa exigência tem por finalidade evitar impugnações genéricas e protelatórias, garantindo racionalidade e celeridade à execução.

No entanto, tal formalismo não deve ser interpretado de forma absoluta e desvinculada do contexto do caso concreto, sob pena de inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de planilha detalhada, por si só, não é suficiente para justificar a rejeição liminar da impugnação, sobretudo quando houver questionamento minimamente fundamentado acerca da regularidade do demonstrativo apresentado pela exequente.

No presente caso, embora a apelada não tenha juntado memória de cálculo própria, apontou, ainda que de forma sintética, falhas relevantes no demonstrativo de débito apresentado pela parte exequente, notadamente quando a impugnação se baseou em questões de direito material (juros incorretos; aplicação errada de juros de mora sobre multa cominatória; cobrança de astreintes não devidas; etc.) e não apenas no erro aritmético.

Nessas circunstâncias, a aplicação rígida do art. 525, § 4º, do CPC não se mostra razoável, uma vez que a impugnação apresenta elementos suficientes para ensejar análise judicial, não sendo possível considerá-la inepta ou genérica a ponto de justificar sua rejeição liminar.

Logo, deve-se privilegiar a análise do mérito da impugnação, em consonância com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da boa-fé objetiva, previstos nos arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC.

Assim, não merece prosperar a alegação de necessidade de rejeição liminar da impugnação.

b) Da multa de 10%

Defende o Apelante, que faz jus ao recebimento da multa e honorários de 10%, uma vez que embora o depósito para garantir o Juízo tenha se dado dentro do prazo de 15 dias, o executado interpôs embargos a execução, que acarretou em novo trabalho ao advogado do exequente.

Neste ponto específico, tenho que assiste razão ao apelante, uma vez que o depósito judicial efetuado apenas como garantia do juízo não exime a devedora da multa e honorários, conforme entendimento consolidado no Tema nº 677 do STJ.

Note-se que o Executado, expressamente requereu que o valor depositado não fosse liberado até a decisão final, conforme se verifica no id. 31864233, de modo que o valor depositado não teve por finalidade o pagamento espontâneo do débito, nem mesmo parcial, diante das contundentes manifestações contrárias ao pronto levantamento dos valores por sua contraparte, inclusive oferecendo impugnação ao cumprimento de sentença com pedido para a atribuição de efeito suspensivo.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ indica que a multa e honorários são devidos na ausência de pagamento voluntário, mesmo com depósito judicial em garantia, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART . 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral . 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015 . 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 4 . A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art . 523, § 1º, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO . AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA . 1. "A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" ( AgInt no AREsp 1.271 .636/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). 2. No caso concreto, as informações contidas nas manifestações da agravante, na decisão de primeira instância e no acórdão recorrido não deixam dúvidas de que o depósito efetuado pela ora agravante não teve por finalidade o pagamento espontâneo do débito, nem mesmo parcial, diante das contundentes manifestações contrárias ao pronto levantamento dos valores por sua contraparte, inclusive oferecendo impugnação ao cumprimento de sentença com pedido para a atribuição de efeito suspensivo . 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1663014 SP 2020/0033180-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

Assim, a multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.

Portanto, considerando que a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art . 523, § 1º, do CPC.

c) Da Astreinte:

Por fim, sustenta o recorrente que faz jus ao crédito referente a multa imposta pelo Juízo em razão do descumprimento da obrigação de fazer.

Ocorre que, não restou comprovado pelo credor, o descumprimento da ordem judicial de suspensão da cobrança pela instituição bancária.

Conforme bem ressaltado na Sentença guerreada, o documento bancário demonstra que os últimos lançamentos de débito ocorreram entre março e junho de 2020, com bloqueios subsequentes implementados pelo próprio sistema bancário (id.

31864239).

Os documentos bancários demonstram que o BANCO Apelado, efetivamente suspendeu os descontos, enquanto que, o extrato do INSS, ao contrário do alegado, não comprova a continuidade dos descontos, mas apenas relaciona o empréstimo consignado existente.

De modo que o credor não se eximiu do seu ônus probatório, para comprovar o descumprimento da ordem judicial pela instituição bancária, apta a atrair a incidência da astreintes por descumprimento da obrigação de fazer determinada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, tenho que assiste parcial razão à apelante, apenas e tão somente para reconhecer a incidência da multa e de honorários previstos no §1º do art. 523 do CPC, ante o não pagamento voluntário no prazo legal.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, TÃO SOMENTE PARA FINS DE RECONHECER A INCIDÊNCIA DA MULTA E DE HONORÁRIOS DO §1º DO ART. 523 DO CPC, SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO DE R$ 9.447,88, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026